Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO. GESTANTE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. TEMA 1.082 DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde em favor da autora gestante, com fixação de multa diária em caso de descumprimento.
2. O agravante alegou que o contrato é de natureza exclusivamente empresarial, sustentando a inexistência de obrigação de manutenção do plano e questionando o valor da multa fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) verificar se é abusiva a manutenção do plano de saúde em favor da gestante após a rescisão unilateral do contrato coletivo; (ii) analisar a adequação do valor da multa cominatória fixada na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo é permitida, desde que observados os requisitos legais, mas deve ser garantida a continuidade do tratamento médico em casos de beneficiários em estado de saúde que requeira cuidados contínuos, nos termos do Tema 1.082 do STJ. 5. No caso, a autora encontra-se em estado avançado de gestação, o que caracteriza situação de necessidade de tratamento médico contínuo, garantindo seu direito à continuidade do atendimento. 6. A multa cominatória fixada é proporcional e razoável, observando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da prevenção ao descumprimento da ordem judicial. 7. O recurso não apresentou fundamentos suficientes para afastar o entendimento adotado na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da decisão agravada.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após a rescisão unilateral do contrato, deve assegurar a continuidade do tratamento médico em favor da beneficiária gestante, garantindo a incolumidade física e a saúde do nascituro. 2. A fixação de multa cominatória é válida quando proporcional e necessária para garantir o cumprimento da obrigação judicialmente determinada."
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, XXXV (acesso à justiça) e art. 196 (direito à saúde).
Código de Processo Civil, art. 300 (tutela de urgência), art. 537 (multa cominatória).
Lei no 9.656/98 (planos e seguros privados de assistência à saúde), art. 13.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.082, Recurso Especial no 1.708.894/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27/11/2019.
STJ, AgInt no AREsp 2.323.915/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/10/2023.
TJDFT, Acórdão 1867050, 0707244-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/05/2024.